Tribunal: TJDFT
Processo: 0701650-40.2022.8.07.0021
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0701650-40.2022.8.07.0021 AGRAVANTE: C R COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: ABC I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS DESPACHO Na petição de ID 74232865, a agravada ABC I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS requer a juntada de substabelecimento sem reserva de poderes, constituindo como seu novo patrono o advogado Ricardo Lopes Godoy, OAB/MG 77.167 e OAB/GO 58.950. Pugna, ainda, pela reabertura de eventual prazo em curso. Proceda a Secretaria às devidas alterações no sistema do PJe em razão da constituição do novo causídico acima mencionado. Indefiro o requerimento de reabertura do prazo para contrarrazões ao agravo em recurso especial, porquanto a constituição do novo mandatário foi posterior à deflagração do início do prazo para a prática da referida faculdade processual. Além disso, consoante já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça: “A posterior habilitação de novo causídico não implica em nulidade de atos processuais anteriores à juntada da procuração aos autos nem é motivo para sua repetição, pois o novo advogado recebe o processo no estado em que ele se encontra. Ademais, não há suspensão ou interrupção dos prazos processuais iniciados antes da juntada da procuração aos autos” (AgRg no AREsp n. 2.089.931/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe de 12/8/2022). Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões ao agravo em recurso especial. Em seguida, retornem os autos conclusos. Por fim, determino que as publicações referentes à parte recorrida sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Ricardo Lopes Godoy, OAB/MG 77.167 e OAB/GO 58.950. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007